Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-48.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007158-48.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), MARCILIA DE CASSIA POLIDORO - CPF: 894.850.921-72 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO
DO
HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER/MT – PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE O CANDIDATO NÃO TERÁ ACESSO AOS CADERNOS DE QUESTÕES –DISPONIBILIZAÇÃO A FIM DE INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ORDEM DENEGADA.

Não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da

Comissão de Processo Seletivo do Hospital Regional de Colíder.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCILIA DE CASSIA POLIDORO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE.

A Impetrante sustenta que integra o quadro de profissionais da saúde do Hospital Regional de Colíder/MT, na modalidade de contratação temporária.

Argumenta que se inscreveu no processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Colíder, Edital nº 002/SES/2019, para concorrer ao cargo de enfermeiro.

Afirma que o item 8.15 do Edital preconiza que os cadernos de questões não seriam disponibilizados ao término da prova objetiva, fato que impôs óbice à interposição de recurso face ao resultado classificatório.

Assevera que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Aduz que não obstante tenha interposto recurso tempestivamente, a banca examinadora não apreciou tal pedido.

Alega que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão do certame, bem como a prática de novos atos.

O pedido liminar foi indeferido.

O Impetrado prestou informações pugnando pela denegação da segurança (ID 8718760).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (ID 9499475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, a Impetrante inscreveu-se em processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Colíder/MT –
Edital nº 002/SES/2019
.

Assevera que o item 8.15 do Edital preconiza que os cadernos de questões não seriam disponibilizados ao término da prova objetiva, fato que impôs óbice à interposição de recurso face ao resultado classificatório.

Pois bem

O Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 002/SES/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado em
12/04/2019
.

O edital assim estabelece:

“8.15 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, o
Hospital Regional de Colíder
, não fornecerá exemplares dos cadernos de questões a candidatos ou a Instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo.

(...) 8.20.1 Será habilitado, na Prova Objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis).”

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

No caso concreto, conforme previsão em edital, A Comissão de Processo Seletivo do Hospital Regional de Colíder é o responsável pela divulgação do concurso e classificação dos candidatos.

A propósito:

9.10 Os casos de empate que venham a ocorrer na classificação dos candidatos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo constituída no Hospital Regional de Colíder [...]

9.11 Serão admitidos recursos para a Comissão de Processo Seletivo do Hospital Regional de Colíder, no prazo de 01 (um) dia útil, contados a partir da divulgação dos resultados;

9.12 Os recursos serão recebidos Escritório Regional de Saúde de Colíder - ERS COLÍDER Avenida Princesa Izabel, nº 467, Setor Norte, Bairro Nossa Senhora da Guia, CEP: 78.500-000 - Colíder/MT, no horário das 08h às 17h .

Destarte, tendo em vista que compete à Comissão de Processo Seletivo do Hospital regional de Colíder expedir a classificação dos candidatos, bem como a divulgação do resultado l e da análise dos pedidos de revisão, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado.

Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há como conceder a ordem da ação mandamental.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL —ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — INDEFERIMENTO DA INICIAL — CORREÇÃO.
Não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social
. Logo, é de rigor o indeferimento da inicial, ante a ilegitimidade passiva para a causa. Recurso não provido. (N.U 1011460-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Posto isso, não evidenciada a prática de acoimado de abusividade ou ilegalidade pelas autoridades apontadas no polo passivo,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020